Tribunal: STF
Processo: RE 1517283
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. OUTROSSIM, PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS AUTOS EM VIRTUDE DO ACESSO DIRETO DO CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE O JUÍZO A QUO. PRECEDENTES. ADEMAIS, MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS NO SENTIDO DE QUE O RÉU AUTORIZOU O ACESSO AOS DADOS DO SEU CELULAR, INFORMANDO A SENHA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NA OCASIÃO NO QUAL CONSTA A SENHA DO APARELHO E A ASSINATURA DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. PLEITO NÃO CONHECIDO. 



    2. PRELIMINAR. PLEITEADA REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISE A POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). DESCABIMENTO. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU CRIME COM SANÇÃO MÍNIMA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ADEMAIS, NORMA QUE VISA IMPEDIR O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA NO PRESENTE CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. 



    3. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE POSSE DOS ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS MILITARES QUE, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, VISUALIZAM O ACUSADO DISPENSANDO UM INVÓLUCRO CONTENDO 11 GRAMAS DE COCAÍNA PELA JANELA. AGENTES POLICIAIS QUE, EM BUSCAS PELO IMÓVEL, LOCALIZAM UMA CAIXA DE MADEIRA CONTENDO TESOURA, CANIVETES, BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICOS E LIQUÍDO PARA MISTURAR NA COCAÍNA, ALÉM DE NOTAS EM ESPÉCIE SEM ORIGEM COMPROVADA. RELATOS DOS AGENTES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO ERA INVESTIGADO PELA MERCANCIA ESPÚRIA E ERA CONHECIDO PELO TRÁFICO DESDE A ADOLESCÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS. PALAVRAS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA TINHA DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



     4. DOSIMETRIA. 4.1 PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, EM JUÍZO, CONFESSOU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO, NEGANDO A TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 630 DO STJ. ADEMAIS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N. 245 DO STJ INAPLICÁVEL. 4.2 TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUERIDA FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. CABIMENTO. ENTORPECENTE QUE EMBORA TENHA CONSIDERÁVEL POTENCIALIDADE LESIVA (COCAÍNA), FOI APREENDIDA EM QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA (11G). PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTA CÂMARA. PENA READEQUADA. 



    5. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. 



    6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS A DEFENSORA NOMEADA NESTA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 288, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XL, LIV e LV, da Constituição da República (e-doc. 295).



    É o relatório.



    Decido.



     



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    5. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    6. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    7. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo. 



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário e determino a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator